Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE HERANÇA JACENTE. LEVANTAMENTO CAUTELAR DO CRÉDITO ANTES DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do objeto da ação antes do trânsito em julgado tem natureza cautelar, equivalente à antecipação de tutela, tratando-se de medida excepcional e sujeita ao crivo da probabilidade do direito (fumus boni iuri) e do perigo na demora (periculum in mora).
2. Incabível o levantamento, ainda que parcial, do crédito do agravante antes da alienação do bem imóvel constante em herança jacente. Não há demonstração de perigo na demora, tampouco razão para privilegiar o crédito do recorrente sobre as verbas devidas ao curador nomeado.
3. Os honorários advocatícios somente são devidos quando a lide alcança o término, o que não é o caso dos autos, visto que o agravo de instrumento discute apenas questões incidentes. Em idêntico sentido, a majoração conforme o § 11 do artigo 85 do CPC exige que a decisão recorrida tenha fixado verbas à parte vencida, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.